Tribunal: TJDFT
Processo: 0700429-85.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. RÉU NÃO LOCALIZADO. FUGA PARA OUTRO ESTADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DA GRAVIDADE PREVISTA PARA O TIPO PENAL. EXCLUSÃO DO FUNDAMENTO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PANDEMIA. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de furto qualificado, para a assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que ele não foi encontrado após o crime, fugiu para outro estado e somente foi preso quase quatro meses após a decretação de sua prisão, o que sinaliza sua real intenção de não se submeter à atuação da Justiça, indicando a necessidade de sua prisão cautelar.
4. Não se mostra válido o fundamento de garantia da ordem pública, porquanto o modus operandi do crime não apresenta gravidade que extrapole o tipo penal.
5. A situação do paciente não se subsume a nenhuma das previstas pela Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não havendo que se cogitar de sua soltura por esse fundamento.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.